Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-13.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001220-13.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONIZIO AIZA - CPF: 159.225.338-51 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LIRAGLUTIDA (OBESIDADE). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS
6
E 1.234 DO STF NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO DA CONITEC. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (
SUS
) está condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos fixados nos
Temas de Repercussão Geral
6
e 1.234 do STF
, que prevalecem sobre a tese do Tema 106 do STJ.

A decisão da
CONITEC
que
rejeitou a incorporação
do medicamento
Liraglutida
, por considerar
não ser custo-efetivo
e ter
elevado impacto orçamentário
, é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao autor comprovar a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo.

No caso, a ausência de demonstração de
ilegalidade
no ato da CONITEC, combinada com a insuficiência de provas sobre a
ineficácia das alternativas terapêuticas
padronizadas no SUS e a
superioridade
do fármaco pleiteado, obsta o provimento do recurso.

O laudo médico que não se ampara em
evidências científicas de alto nível
para justificar a escolha da droga e não comprova a falha dos tratamentos já disponíveis no SUS não é suficiente para afastar as políticas públicas de saúde vigentes.

Agravo de Instrumento
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LEONIZIO AIZA, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a
r.
decisão proferida no ID
201276561
, pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de n. 1017365-87.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

A ação originária foi proposta com o objetivo de compelir os entes públicos a
fornecerem
o medicamento “
Liraglutida
6mg/
mL
”, na posologia e pelo tempo necessários ao tratamento de obesidade (CID E66) que acomete o autor. A petição inicial foi instruída com laudo médico e outros documentos, postulando a concessão de tutela de urgência para o imediato início do fornecimento.

A decisão agravada indeferiu a medida liminar, sob o fundamento de que o autor não logrou comprovar o preenchimento de um dos critérios cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral de números
6
e 1.234, especificamente a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). O magistrado singular baseou seu entendimento na análise da Nota Técnica n. 374069 do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que apontou a ausência de padronização do medicamento no SUS, e na ausência de elementos que infirmassem a decisão administrativa.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID 303718398), sustentando, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência. Argumenta que o direito à saúde é um dever do Estado, previsto constitucionalmente, e que a imprescindibilidade do tratamento estaria demonstrada pelo laudo médico carreado aos autos. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que os Agravados forneçam o medicamento pleiteado no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de bloqueio de verbas públicas, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão de primeiro grau.

Ao receber o recurso, proferi decisão monocrática (ID 303884866) indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, por entender, em sede de cognição sumária, pela ausência de plausibilidade do direito invocado, diante da não comprovação dos requisitos
cumulativos estabelecidos pelos Temas
6
e 1.234 do STF, em linha com o decidido pelo juízo
a quo
.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no ID 304983893. Preliminarmente,
arguiu o não cabimento do agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada, aduzindo, em resumo: a ausência de demonstração da urgência, nos termos do Enunciado n. 51 do CNJ; o descumprimento dos critérios cumulativos do Tema
6
do STF; a presunção de legitimidade do ato administrativo da CONITEC que rejeitou a incorporação do fármaco, conforme relatório técnico anexado (ID 304983894); a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; a insuficiência do laudo médico particular e a ausência de prova da incapacidade financeira.

O Município de Rondonópolis, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 311978399.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre Promotor de Justiça Dr. Allan Sidney do Ó Souza (ID 312654859), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. O representante do
Parquet
fundamentou seu posicionamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 106, sustentando que os requisitos ali estabelecidos
,
imprescindibilidade do
medicamento atestada em laudo médico
, incapacidade financeira e registro na ANVISA
,
estariam devidamente preenchidos no caso concreto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O
Estado de Mato Grosso
sustenta que não seria cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a liminar.

É certo que a Lei no 12.153/2009, em seu art. 4o, prevê como regra a recorribilidade apenas contra a sentença. No entanto, o próprio art. 3o da mesma lei autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, a conceder
providências cautelares e antecipatórias
para evitar
dano
de difícil ou incerta reparação.

Além disso, o art. 1.015, I, do Código de Processo Civil prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre
tutelas provisórias
, abrangendo, portanto, as decisões que indeferem liminar.

Assim, a conjugação do art. 3o da Lei no 12.153/2009 com o art. 1.015, I, do CPC demonstra que
é cabível agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a liminar
, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida
.

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito recursal.

A Delimitação da Controvérsia Recursal
.

A questão devolvida a este órgão colegiado cinge-se a perquirir o acerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fornecimento do medicamento
Liraglutida
6mg/
mL
. O ponto nevrálgico da demanda consiste em verificar se a parte Agravante logrou demonstrar, de forma inequívoca e em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de fármacos não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Dever Constitucional do Estado à Saúde e a
Judicialização
de Políticas Públicas
.

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. Trata-se de um direito fundamental de segunda dimensão, que impõe ao Poder
Público prestações
positivas, materializando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Contudo, a concretização desse direito não se dá de forma irrestrita e incondicionada, especialmente quando a pretensão individual implica a imposição de obrigações não previstas nas políticas públicas estabelecidas. A intervenção do Poder Judiciário, embora legítima para assegurar a eficácia dos direitos fundamentais, deve ser exercida com parcimônia, a fim de não subverter a lógica
alocativa
de recursos públicos, que são, por natureza, escassos. A gestão do SUS baseia-se em critérios técnicos, científicos e de saúde
coletiva, visando
a
otimização dos recursos para atender ao maior número de cidadãos de forma isonômica.

Nesse contexto, a Suprema Corte, atenta à crescente
judicialização
da saúde e à necessidade de estabelecer balizas seguras para a atuação jurisdicional, fixou, em sede de repercussão geral, teses vinculantes que disciplinam a matéria, buscando harmonizar o direito individual à saúde com os princípios da universalidade, da integralidade e da equidade que regem o SUS, bem como com a separação dos Poderes e a reserva do possível.

A Disciplina dos Medicamentos Não Incorporados ao SUS e os Precedentes Vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas
6
e 1.234)
.

A controvérsia sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS foi objeto de profunda análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.471 (Tema
6
), que estabeleceu os seguintes requisitos, de observância
cumulativa
, para a concessão excepcional do fármaco:

“
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item
“
4
”
do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.
”

Posteriormente, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), a Corte Suprema aprofundou a análise, especialmente quanto ao controle judicial dos atos administrativos da CONITEC, reforçando que o Judiciário não pode substituir a avaliação técnica do
administrador, devendo sua análise restringir-se à legalidade do procedimento e do ato de não incorporação.

A imperatividade de tais diretrizes foi consolidada por meio da edição das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, que vinculam todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, tornando
inafastável
a sua aplicação aos casos concretos.

A Análise do Caso Concreto e a Ausência dos Requisitos Cumulativos
.

Feitas essas considerações, passo à análise da situação fática apresentada nos autos. Em que pese
a
relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde do Agravante, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos, pois a parte autora, neste momento processual, não se desincumbiu do ônus de comprovar a totalidade dos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante.

4.1
)

A
Inexistência de Ilegalidade no Ato de Não Incorporação pela CONITEC
.

O fundamento central da decisão agravada, e que se revela decisivo para o deslinde da controvérsia, reside na ausência de comprovação do requisito previsto na alínea
“
b
”
do item
2
da tese do Tema 6 do STF: a
“
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
”
.

No caso em apreço, o medicamento
Liraglutida
não apenas não foi incorporado, como teve sua incorporação ao SUS expressamente
rejeitada
pela CONITEC. O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, juntou o Relatório (ID 304983894), que detalha a deliberação da Comissão na 120a Reunião Ordinária, realizada em junho de 2023. Conforme o documento, a recomendação final foi pela
não incorporação
do
“
liraglutida

3
mg para o tratamento de pacientes com obesidade e IMC acima de 35 kg/m2,
pré
-diabetes e alto risco de doença cardiovascular
”
.

Os fundamentos técnicos para essa decisão foram claros e robustos: o Comitê considerou que a tecnologia
não é custo-efetiva
, possui
elevado impacto orçamentário
(estimado em mais de R$ 10 bilhões em cinco anos) e que o tratamento da obesidade no SUS deve se concentrar em uma abordagem multidisciplinar, com foco na modificação do estilo de vida e suporte psicológico.

Tal ato administrativo, emanado de órgão técnico competente, é dotado de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. O controle judicial sobre ele é restrito ao exame de
sua conformidade com a lei e o procedimento, não sendo permitido ao magistrado imiscuir-se no mérito da decisão técnica, substituindo o critério do administrador pelo seu. O Agravante não apresentou qualquer elemento concreto que evidenciasse vício, ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade no ato de não incorporação proferido pela CONITEC. A mera discordância com a conclusão técnica não é suficiente para caracterizar a ilegalidade exigida pelo precedente vinculante.

Portanto, falha o Agravante em demonstrar o primeiro e crucial requisito para a concessão excepcional do fármaco postulado.

4.2)

A Insuficiência da Prova da Imprescindibilidade Clínica e da Ineficácia das Alternativas Terapêuticas do SUS
.

Adicionalmente, ainda que superado o óbice anterior, o que se admite apenas para argumentar, a parte Agravante também não logrou comprovar, de forma satisfatória, os requisitos das alíneas
“
c
”
e
“
d
”
do Tema
6
.

A Procuradoria do Estado, em sua manifestação, bem como a Nota Técnica do NAT, apontaram
que o SUS disponibiliza alternativas terapêuticas para o tratamento da obesidade, como os medicamentos
Orlistate
e Sibutramina, além de tratamento não farmacológico, como acompanhamento nutricional, psicológico e, em casos específicos, a cirurgia bariátrica.

O laudo médico que instrui a petição inicial, embora subscrito por profissional habilitado, limita-se a prescrever o
Liraglutida
, sem, contudo, demonstrar de forma circunstanciada a ineficácia ou impropriedade das alternativas já oferecidas pela rede pública para o quadro clínico específico do paciente. Não há nos autos evidências de que o Agravante tenha se submetido previamente aos tratamentos padronizados e que estes se mostraram ineficazes.

Além disso, o referido laudo não se ampara em
“
evidências científicas de alto nível
”
, como ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas, que demonstrem a superioridade do fármaco pleiteado em relação às opções do SUS, conforme exige expressamente a tese do Tema
6
. A simples prescrição médica, desacompanhada de robusto embasamento científico que a justifique perante as políticas públicas existentes, não é suficiente para impor ao Estado uma obrigação de altíssimo custo e não prevista em seus protocolos.

4.3)

A Dissonância com o Parecer Ministerial
.

Respeitosamente, divirjo do entendimento esposado pelo nobre representante do Ministério Público. O parecer de ID 312654859 fundamenta-se precipuamente na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106. Ocorre que, com o julgamento dos Temas
6
e 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal, a matéria referente a medicamentos não incorporados passou a ser regida por parâmetros mais estritos e de caráter vinculante, estabelecidos pela Corte guardiã da Constituição. A aplicação das Súmulas Vinculantes 60 e 61 torna obrigatória a observância dos requisitos do STF, que são mais rigorosos, incluindo, notadamente, a necessidade de demonstrar a ilegalidade do ato da CONITEC, requisito este não contemplado na tese do STJ e que, como visto, não foi preenchido no presente caso.

Conclusão da Fundamentação
.

Em face de todo o exposto, a cognição sumária dos autos revela que o Agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito invocado, uma vez que não comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. A ausência de demonstração da ilegalidade do ato da CONITEC que rejeitou a incorporação do
Liraglutida
, somada à insuficiência de provas sobre a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público, obsta
a
concessão da tutela de urgência pleiteada.

Destarte, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau revela-se prudente, tecnicamente correta e em estrita consonância com a jurisprudência vinculante de nossos Tribunais Superiores, devendo, por isso, ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025